Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-66.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. 1. Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Pretensão ao recebimento do medicamento "Xarelto 20mg" (Rivaroxabana) para o seu tratamento. 2. Fármaco não padronizado pelo SUS. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo – Tema no 106).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. 1. Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Pretensão ao recebimento do medicamento "Xarelto 20mg" (Rivaroxabana) para o seu tratamento. 2. Fármaco não padronizado pelo SUS. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo – Tema no 106). 3. Preliminar - Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento gratuito de medicamentos (art. 23, II, da CF/88). Faculdade do autor de ajuizar a ação contra qualquer um dos entes públicos. Preliminar rejeitada. 4. Mérito - Acervo probatório que não atende às exigências do precedente vinculante, em especial porque o autor não juntou laudo circunstanciado e fundamentado referente ao fármaco requerido na inicial. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade judiciária. Recursos providos.